Tribunal: STF
Processo: ARE 1332762
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    1. Trata-se de recursos inominados, interpostos pelo Estado de Minas Gerais e pela União, em face da sentença que julgou procedente o pedido para condenar os réus ao fornecimento do medicamento Octreotida LAR 30mg à parte autora. O Estado de Minas Gerais sustenta que é vedado ao Poder Judiciário interferir na formulação de políticas públicas relacionadas à saúde e que o medicamento postulado não está padronizado no Componente Especializado de Assistência Farmacêutica, razão pela qual não tem responsabilidade por seu fornecimento. Subsidiariamente, alega a impossibilidade de imposição de multa ao ente público e de realização de bloqueio de verbas públicas. A União, por sua vez, alega que dispõe de alternativas terapêuticas para o tratamento e que a prescrição para a patologia da autora é off label. Aduz que já cumpre com suas atribuições dentro do sistema público de saúde, fazendo o repasse de verbas, devendo ser observadas as regras de repartição de competência entre os gestores, razão pela qual não pode ser responsabilizada pelo fornecimento do medicamento. Subsidiariamente, requer que o cumprimento da obrigação seja direcionado ao Estado de Minas Gerais ou ao Município de Uberlândia, bem como seja afastada a condenação ao pagamento de honorários periciais.
    2. A pretensão deduzida nos autos encontra embasamento jurídico na aplicação dos arts. 5o, caput, 23, II, 196 e 198 da CRFB/1988, bem como no art. 2o da Lei Orgânica de Saúde (Lei n. 8.080/90), segundo o qual “a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”. Trata-se de um direito fundamental e argumentos acerca da reserva do possível não são passíveis de afastar a prestação do mínimo existencial. Insta frisar que o Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento de que há responsabilidade solidária entre os entes federados na assistência à saúde (RE 855178), bem como decidiu que a apreciação das demandas desta natureza pelo Poder Judiciário não acarreta ofensa ao princípio da separação de poderes, nem cria políticas públicas diferenciadas, mas, tão somente, determina à Administração a prestação de um serviço que legalmente lhe incumbe.
    3. Na hipótese dos autos, a parte autora é portadora de angiodisplasia intestinal grave, com indicação para tratamento com o medicamento Octreotida LAR 30mg. De acordo com o laudo pericial, a paciente já fez tratamento com Talidomida sem resposta adequada ao tratamento. Segundo o expert, o SUS não possui um protocolo médico específico para a referida patologia e o fato de a autora ser portadora de anemia grave crônica justifica o uso do medicamento postulado, o qual possui evidências científicas de eficácia para tratamento de sua doença. Acaba por concluir que “A periciada apresenta uma clara síndrome consuptiva. Sua desnutrição é tão intensa que prejudicou todo o seu desenvolvimento cognitivo e físico. Ao ver a periciada fica claro que sua desnutrição crônica devido a doença comprometeu toda a sua vida. A extensão da doença no intestino é tão grande que tornou impossível ressecar cirurgicamente as lesões. Sendo assim, só restou o controle medicamentoso da doença. A melhor forma de controlar segundo a literatura é com o uso de Octreotida como solicitado pela periciada. O não uso do medicamento realmente coloca em risco a vida frágil da periciada”. (ID 48852522, págs. 153/157).
    4. Em consulta à bula do referido medicamento [(vide em: http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmResultado.asp#, medicamento Sandostatin (Acetato de Octreotida)], verifica-se que é indicado para o tratamento de Acromegalia, sendo, inclusive, padronizado pelo SUS para tal doença, não possuindo registro específico para a patologia da autora.
    5. Não desconheço que o STJ acolheu os embargos de declaração opostos no REsp 1.657.156/RJ para modificar o acórdão do recurso repetitivo, trocando a expressão “existência de registro na Anvisa do medicamento” para “existência de registro do medicamento na Anvisa, observados os usos autorizados pela Agência”.
    6. Não obstante, no caso em análise, a autora já vem fazendo uso do fármaco em virtude de decisão proferida nos autos do agravo de instrumento n. 37-47.2017.4.01.9383, com trânsito em julgado, a qual determinou o fornecimento do medicamento pelos requeridos. Desse modo, nos termos do entendimento que vem sendo adotado por esta Turma Recursal, a hipótese atrai a aplicação da teoria do fato consumado, devendo a sentença ser mantida, haja vista o risco de a interrupção do tratamento, sem alta médica, acarretar graves prejuízos para a saúde da autora. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 30, inciso VII; 37, caput; 165, § 5º; 167, incisos I, II, V e VI; 196; 197 e 198, caput, inciso I e § 1º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente